Tribunal: TJSP
Processo: 1022680-86.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Resolução por inadimplemento dos promitentes compradores. Ação de consignação em pagamento. Depósito insuficiente. Cobrança de comissão de corretagem que se mostra abusiva, no caso concreto. Ausência de previsão clara e específica no contrato quanto ao valor da comissão. Entendimento firmado em recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial

Ementa:

Compromisso de compra e venda. Resolução por inadimplemento dos promitentes compradores. Ação de consignação em pagamento. Depósito insuficiente. Cobrança de comissão de corretagem que se mostra abusiva, no caso concreto. Ausência de previsão clara e específica no contrato quanto ao valor da comissão. Entendimento firmado em recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o montante devido que deve ser a data do depósito. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Recurso da autora improvido, recurso adesivo dos réus parcialmente provido.